Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706886-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR RECORRIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE COTAS PARTE DE CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVA. INCONSISTÊNCIA DA NARRATIVA FÁTICA VERTIDA NA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS COTAS. FATO INCONTROVERSO. SOLUÇAO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO EXPRESSAMENTE DECLARADO NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO E AO PAGAMENTO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. 1. A jurisprudência pátria não considera extra petita o julgamento advindo de reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, admitindo-se a mitigação do princípio da adstrição, em observância aos princípio da "mihi factum dabo tibi ius" (dá-me os fatos que te darei o direito) e "iura novit cúria" (o juiz é quem conhece o direito). A propósito, o c. STJ já se pronunciou no sentido de que inexiste julgamento extra petita quando há interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, a partir de todo o conteúdo da exordial (AgRg no REsp no 1.439.300/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/9/2014). 2. Evidenciado que, a despeito da inconsistência da narrativa fática vertida na inicial, a respeito dos negócios jurídicos subjacentes à celebração de contratos de cessão de cotas parte do capital social de cooperativa, ficou devidamente caracterizado descumprimento da obrigação por parte do cedente, a decretação da rescisão dos contratos com a consequente determinação de restituição dos valores pagos e ao pagamento das arras confirmatórias, não configura hipótese de julgamento extra petita. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 115, inciso I, e 116, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade, porquanto ausente a inclusão de litisconsorte passivo necessário; b) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de interesse processual do recorrido, ao argumento de que teria postulado restituição de valores decorrentes de contrato não cumprido; c) artigos 417, 418 e 422, todos do Código Civil, defendendo ser indevida imposição de pagamento de arras, uma vez que ausente pactuação. Afirma que o decisum objurgado considerou como arras o montante pago pelo preço integral do contrato, razão pela qual teria condenado o recorrente a pagar duas vezes o valor pactuado. Subsidiariamente, pugna pela redução da cláusula penal a 10% (dez por cento) do valor do contrato. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 115, inciso I, e 116, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. De igual modo, não merece trânsito o apelo especial lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 417, 418, 422, 476 e 477, todos do Código Civil, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024